Tribunal: TJMT
Processo: 1012374-30.2023.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012374-30.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVINA INACIA DE ARAUJO - CPF: 536.203.131-72 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO COM A ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO INCABÍVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela ré e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se a cobrança indevida, no caso concreto, configura dano moral e se a restituição deve ser simples ou em dobro; (ii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações declaratórias de inexistência de relação contratual, o ônus da prova recai sobre a parte ré, que deve demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa.

A conduta ilícita da requerida, ao efetuar descontos indevidos nos proventos da parte autora, configura dano moral indenizável, haja vista a aflição e os transtornos suportados pela consumidora.

A restituição dos valores descontados deve ser em dobro, pois a conduta da ré é manifestamente revestida de má-fé, evidenciada pela falta de prova do vínculo contratual e pela suspeita de fraude maciça e sistemática, investigada por autoridades federais no âmbito da “Operação Sem Desconto”.

O valor de R$ 3.000,00, arbitrado a título de danos morais, está em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais n. 1012374-30.2023.8.11.0006, manejada por DIVINA INACIA DE ARAUJO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) 1. Declarar a inexistência de vínculo associativo e de débitos entre a Requerente e a Requerida, e, consequentemente, declarar a nulidade de todos os descontos efetuados pela Requerida no benefício previdenciário da Requerente;

2. Condenar a Requerida à repetição do indébito em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Requerente, incluindo aqueles efetuados durante o curso processual. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Valores que deverão ser apurados em cumprimento de sentença;

3. Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido - Súmula 54 do STJ).

Defiro o benefício da justiça gratuita à Requerida, com base no artigo 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). As obrigações decorrentes da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida. (...)”

Em suas razões, a apelante sustenta o descabimento da repetição de indébito, alegando que a parte recorrida efetivamente celebrou contrato de associação com a apelante, tendo à sua disposição os benefícios decorrentes deste.

Argumenta que, caso mantida a condenação à restituição, esta deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, ante a ausência de má-fé.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que os descontos representaram, quando muito, mero dissabor, não sendo demonstrado abalo psíquico relevante, tampouco comprometimento da subsistência da apelada.

Ressalta que ter cancelado imediatamente o contrato e suspendido os descontos ao tomar conhecimento da situação.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para afastar a condenação por danos morais ou reduzir seu valor, bem como para determinar a devolução simples dos valores descontados.

Contrarrazões da parte autora apresentadas no ID 301186352.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que teve conhecimento de descontos em seu benefício previdenciário de R$29,94, realizados pela parte ré, referente à contribuição associativa da qual não reconhece.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Consoante se depreende dos autos, não há nenhuma prova de vínculo entre a autora e a ré apta a respaldar os descontos efetivados no benefício previdenciário.

Por conseguinte, a promoção de abatimentos indevidos em proventos de aposentadoria ou pensão, sem a expressa anuência do consumidor, configura dano moral.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADA – ÔNUS DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA
– DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
VALOR EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR – AUTORIZAÇÃO PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

(N.U 1008542-83.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA
- FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 -
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, devendo a sentença ser retificada de ofício, por ser matéria de ordem pública.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença, como bem consignou o magistrado na sentença.

(N.U 1015277-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

A má-fé da ré também é evidente. A apelante, APDAP PREV, figura entre as doze entidades investigadas por autoridades federais (CGU, Polícia Federal e INSS) no escopo da “Operação Sem Desconto”, sob suspeita de desviar recursos de aposentados e pensionistas por meio de descontos não autorizados nos benefícios previdenciários. A fraude denunciada, segundo informações amplamente divulgadas na imprensa nacional, movimentou mais de R$ 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024 (https://www.cnnbrasil.com.br/politica/fraude-bilionaria-inss-abre-investigacao-interna-contra-12-entidades/).

À luz desses elementos, é inexorável a conclusão pela existência de conduta dolosa, reiterada e altamente reprovável, o que impõe a manutenção da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos, conforme o art.42, parágrafo único, do CDC.

No que se refere ao
quantum
da indenização por danos morais, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

No caso, considerando as condições da autora e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o montante de R$3.000,00 condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025